Tribunal: TJMT
Processo: 1030066-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030066-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), NEWTON ROGERIO ROMERO - CPF: 567.506.761-20 (AGRAVADO), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito administrativo. agravo de instrumento. serviço público de saneamento básico. cobrança de tarifa de esgoto sobre hidrômetro de irrigação. legalidade da incidência tarifária.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento tirado da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito, que deferiu a tutela de urgência para suspender, no prazo de 48h, a cobrança de tarifa de esgoto sobre hidrômetro exclusivo para irrigação. A decisão impugnada baseou-se na alegação de inexistência de conexão física do segundo hidrômetro com a rede de esgoto, a falta de contraprestação do serviço e suposta violação contratual.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a cobrança de tarifa de esgoto sobre hidrômetro utilizado exclusivamente para irrigação, sem retorno à rede coletora; (ii) verificar se foram demonstrados na primeira instância os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor do consumidor.

iii. razões de decidir

3. A cobrança de tarifa de esgoto sobre o hidrômetro de irrigação encontra respaldo no art. 45 da Lei Federal nº 11.445/2007, que autoriza a cobrança pela simples disponibilidade da infraestrutura, independentemente do uso efetivo ou do retorno da água à rede pública.

4. A Resolução Normativa ARSEC nº 05/2012, em seus arts. 85 e 92, estabelece de forma clara a incidência tarifária mesmo para consumos destinados à irrigação, vedando qualquer isenção, salvo hipóteses legalmente previstas.

5. A existência de dois hidrômetros no mesmo imóvel não afasta a caracterização da unidade consumidora única e tampouco gera direito subjetivo à separação tarifária, conforme regulamentação vigente e aplicável à concessão de serviços públicos municipais.

6. A ausência de probabilidade do direito e de demonstração de perigo concreto e imediato impede a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sobretudo diante da comunicação prévia ao usuário e da inexistência de risco à continuidade do serviço ou à dignidade do consumidor.

7. A concessão da tutela de urgência, ao afastar norma regulatória sem respaldo legal claro e imediato, compromete a estabilidade do sistema tarifário e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, afetando o princípio da modicidade e a coletividade dos usuários.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de tarifa de esgoto sobre consumo registrado por hidrômetro destinado à irrigação, ainda que a água não retorne à rede coletora, desde que prevista em norma regulatória local. 2. A concessão de tutela de urgência que suspende cobrança tarifária regulada exige a demonstração concreta de probabilidade do direito e de risco de dano imediato, não se justificando apenas pela controvérsia jurídica. 3. A suspensão liminar da cobrança tarifária sem respaldo fático urgente ou base legal clara compromete a isonomia entre usuários e o equilíbrio do contrato de concessão.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.445/2007, art. 45; CPC, art. 300; Resolução Normativa ARSEC nº 05/2012, arts. 85 e 92.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAI 10156675520258110000, Relator Sebastiao Barbosa Farias, j. 30/09/2025, p. 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030066-89.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição Indébito

n. 1060207-65.2025.8.11.0041, ajuizada por
Newton Rogerio Romero
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão da tarifa de esgoto sobre o hidrômetro de irrigação n. A21S056933, matrícula n. 529488-6.

Em suas razões, a Agravante alega que a cobrança da tarifa de esgoto sobre o hidrômetro destinado à irrigação não constitui ilegalidade, mas sim cumprimento das disposições legais e normativas aplicáveis.

Aponta que o art. 45 da Lei Federal n. 11.445/2007 vincula a cobrança à simples disponibilidade da rede pública, independentemente do uso efetivo, e que o art. 92, parágrafo único da Resolução Normativa nº 05/2012 da ARSEC determina expressamente a cobrança da tarifa de esgoto em casos de irrigação.

Argumenta ainda que a regulamentação municipal prevê a unicidade de ligação por imóvel e veda qualquer isenção, reforçando a obrigatoriedade do pagamento.

Sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois a pretensão do Autor, ora Agravado, carece de amparo jurídico, eis que que o valor questionado é de pequena monta e pode ser restituído ao final do processo, enquanto a suspensão da cobrança acarreta prejuízo à concessionária Agravante e o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão singular mediante a revogação da tutela de urgência.

Contrarrazões no Id. 318714899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Newton Rogerio Romero
ajuizou Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição Indébito

n. 1060207-65.2025.8.11.0041

em face da
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, sob a alegação de que reside em um condomínio na cidade de Cuiabá/MT que exige, por norma urbanística e ambiental, a manutenção de área verde e permeável, o que implica a necessidade de irrigação constante.

Para cumprir essa exigência, em 10/09/2021 solicitou à Requerida a instalação de um segundo hidrômetro exclusivo para irrigação das plantas externas, sem ligação com o sistema de esgoto. Desde então, possuía dois medidores: um destinado ao consumo interno (ligado à rede de esgoto) e outro exclusivo para irrigação (sem ligação com esgoto).

Seguiu dizendo que durante aproximadamente três anos, a Requerida não cobrava tarifa de esgoto sobre o hidrômetro de irrigação. Contudo, em novembro/2024, notificou o Autor informando que, a partir de janeiro/2025, passaria a cobrar a tarifa de esgoto também sobre o consumo desse segundo medidor, pois já regulamentado na Resolução ARSEC nº 05/2012.

O Autor considerou a medida abusiva e ilegal, pois a água usada na irrigação não retorna à rede de esgoto, sendo absorvida pelas plantas e pelo solo.

Sustentou que houve ajuste contratual expresso quando da instalação do segundo hidrômetro, mediante pagamento de taxa, com a finalidade de separar os consumos.

Afirmou que a Concessionária não poderia alterar unilateralmente esse acordo após anos de prática consolidada.

A cobrança, segundo o Autor, viola o princípio da boa-fé objetiva, os institutos da
supressio e surrectio
, e o princípio da legalidade, configurando enriquecimento ilícito por parte da Requerida, pois irá receber por serviço não prestado.

Diante disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança da tarifa de esgoto sobre o hidrômetro de irrigação.

Na decisão prefacial, o Juiz
a quo
deferiu o pedido e determinou a imediata suspensão da tarifa de esgoto sobre o hidrômetro de irrigação nº A21S056933, matrícula nº 529488-6, no prazo de 48 (quarente e oito) horas. Deferiu, também, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora e determinou a realização de audiência para tentativa de autocomposição.

Irresignada, a
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razoes, a Agravante alega que a cobrança da tarifa de esgoto sobre o hidrômetro destinado à irrigação não constitui ilegalidade, mas sim cumprimento das disposições legais e normativas aplicáveis.

Aponta que o art. 45 da Lei Federal n. 11.445/2007 vincula a cobrança à simples disponibilidade da rede pública, independentemente do uso efetivo, e que o art. 92, parágrafo único da Resolução Normativa nº 05/2012 da ARSEC determina expressamente a cobrança da tarifa de esgoto em casos de irrigação.

Argumenta ainda que a regulamentação municipal prevê a unicidade de ligação por imóvel e veda qualquer isenção, reforçando a obrigatoriedade do pagamento.

Sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois a pretensão do Autor, ora Agravado, carece de amparo jurídico, eis que que o valor questionado é de pequena monta e pode ser restituído ao final do processo, enquanto a suspensão da cobrança acarreta prejuízo à concessionária Agravante e o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão singular mediante a revogação da tutela de urgência.

De início, importante consignar que este Recurso concentra na análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória ora impugnada, que se limitou à apreciação do pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial.

Com efeito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A falta de qualquer desses elementos inviabiliza juridicamente a medida excepcional, que pressupõe situação de risco concreto, atual e devidamente comprovado.

Sabe-se que a Resolução Normativa n. 05/2012 da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá - ARSEC, em vigor e aplicável à prestação dos serviços públicos de água e esgoto no município de Cuiabá, disciplina de modo claro a incidência da tarifa de esgoto nos casos de irrigação. Vejamos:

Art. 92. Ao USUÁRIO que utilize apenas o serviço de esgotamento sanitário será cobrada tarifa referente a este serviço, com base no sistema tarifário, observada a respectiva categoria de consumo cadastrada, se apurado o volume através do HIDRÔMETRO instalado na FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO.

Parágrafo Único. Verificando-se o uso de água para fins de irrigação, o esgoto deverá ser cobrado de acordo com o número de usuários do imóvel.

A redação normativa é inequívoca, eis que impõe o dever de cobrança mesmo na hipótese em que a água consumida não retorna fisicamente à rede coletora, pois a sistemática regulatória brasileira adota o regime da disponibilidade do serviço, e não da efetiva utilização.

O fundamento técnico-jurídico para essa cobrança encontra respaldo direto no art. 45 da Lei Federal n. 11.445/2007 (atualmente atualizada pela Lei n. 14.026/2020), que autoriza a imposição de tarifas e preços públicos pela mera existência da infraestrutura sanitária, independentemente da adesão voluntária ou da efetiva conexão à rede.

Assim, sem desconsiderar a fase inicial da ação principal, a existência de dois hidrômetros dentro do mesmo imóvel não implica cisão da unidade consumidora, tampouco autoriza o afastamento da cobrança tarifária, especialmente diante da vedação expressa contida no art. 85 da referida Resolução, que assim dispõe:

Art. 85. Nenhum USUÁRIO,
independentemente da categoria de uso ou de qualquer outro critério
, estará isento do pagamento das contas mensais de água e esgoto.

Sob esse enfoque, ausente a probabilidade de direito vindicada pelo Agravado/Autor na Instância singular.

De igual modo, não há comprovação inequívoca de risco concreto e imediato de dano irreparável, isso porque, a ação foi proposta em setembro/2025, quando a cobrança da tarifa já perdurava desde janeiro do mesmo ano, ou seja, nove meses após a efetivação da medida questionada.

Ademais, como bem afirmado pelo Autor/Agravado, a própria Agravante comunicou previamente, em novembro/2024, a intenção de iniciar a cobrança da tarifa sobre o hidrômetro de irrigação, conferindo plena previsibilidade ao consumidor.

A despeito disso, inexistem relatos de interrupção no fornecimento, restrição de acesso ao serviço ou qualquer outra consequência que revele situação de urgência ou risco efetivo à dignidade do usuário.

O que se tem, objetivamente, é uma controvérsia de ordem jurídica sobre a legitimidade da cobrança, cuja análise pode e deve ocorrer de forma definitiva no curso regular do processo.

A medida liminar, ao isentar a parte autora de cumprimento de obrigação tarifária prevista em norma regulatória com força vinculante, cria exceção indevida, compromete a isonomia entre usuários e afeta a estabilidade econômico-financeira do sistema de saneamento, cuja lógica pressupõe o rateio de custos para assegurar a modicidade tarifária e a universalização do serviço.

Em caso semelhante, já decidiu esta Primeira Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO SECUNDÁRIO PARA IRRIGAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "Não se justifica a concessão de tutela provisória para suspender cobrança de tarifa de esgoto sobre hidrômetro secundário destinado à irrigação quando a norma regulatória autoriza tal cobrança, sendo insuficiente, em sede de cognição sumária, a alegação de acordo verbal e prática reiterada anterior em sentido contrário." (TJ-MT - Agravo de Instrumento 10156675520258110000, Relator Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 30/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025).

Por tais razões, a manutenção da decisão
a quo
interfere no equilíbrio contratual da concessão e impõe risco inverso à coletividade, pois permite que, em face de entendimento isolado e não consolidado, haja suspensão unilateral de tarifa regulada, sem respaldo legal ou fático urgente.

Em contrapartida, o indeferimento da medida em nada prejudica a pretensão principal, podendo a questão ser reavaliada conforme o andamento processual.

Importante revelar, ainda, que eventual direito à repetição de indébito poderá ser assegurado ao final da demanda, inclusive com correção, preservando integralmente a utilidade do provimento jurisdicional.

A decisão singular, portanto, comporta ajuste.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão singular e indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor. Demais consectários do
decisum
permanecem hígidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025